Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721626-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Costa Couto Advogados Associados S/S - EPP Agravado: Polliana Faria Vitorino Santana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Costa Couto Advogados Associados S/S – EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0722067-11.2021.8.07.0001, assim redigida: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do CPC), para trazer planilha do débito atualizada, indicando como chegou ao valor atribuído à causa, bem como especificando o índice de correção monetária adotado, bem como a taxa de juros aplicada, nos termos do art. 798, b, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, considerando-se que o pedido de liminar fundamenta-se na existência de risco de dano decorrente de ato a ser realizado na data de hoje, aprecio, desde logo, a medida requerida. Como sabido, o arresto é medida voltada garantir a efetividade do provimento jurisdicional no processo executivo, que deve estar aparelhado por título líquido e certo, sendo certo que se tratar de medida cautelar excepcional que, exatamente por acarretar a pré-penhora de bens do executado, deve atender aos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Para Daniel Amorim Assumpção Neves, "o arresto é uma espécie de ação cautelar que busca garantir a efetividade da futura execução de pagar quantia certa, consistindo na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor, de forma que, no momento adequado possa ser realizada a penhora de tais bens (ou arrecadação na execução concursal). (...) Como toda a medida cautelar, também o arresto depende da existência no caso concreto do fumus boni iuris e do periculum in mora” (in Manual de direito processual civil, 2a ed., 2010, Ed. Método, pgs. 1.153/1.155). No caso, em que pese a probabilidade do direito de crédito do exequente, não vejo presente o perigo de dano, porquanto não há nos autos comprovação de que a executada está se desfazendo de seus bens ou esteja buscando frustrar a satisfação do crédito. Certo que o fato de a executada estar em mora com o exequente constitui o próprio objeto da ação de execução, e não implica automaticamente na presunção de insolvência. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Int.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 27053895), em síntese, que celebrou negócio jurídico com a recorrida cujo objeto consistiu na prestação de serviço de advocacia com o ajuizamento de ação trabalhista, contendo cláusula de pagamento de valor referente a honorários de advogado em caso de êxito, correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito a ser satisfeito pela recorrida. Afirma que houve êxito na referida demanda, razão pela qual deve haver o pagamento do aludido valor. Por essa razão requer que seja promovida penhora no rosto dos autos do processo no 0000188-34.2020.5.10.0019, em trâmite na 19a Vara do Trabalho de Brasília-DF, antecedida pelo necessário arresto. Assim, argumenta que os requisitos autorizadores da aludida tutela cautelar estão preenchidos, pois a obrigação é exigível, líquida e certa, tendo havido o substabelecimento, sem reservas, aos novos procuradores nos autos do processo no 0000188-34.2020.5.10.0019. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto pretendido, dirigido aos autos do processo no 0000188-34.2020.5.10.0019, em trâmite na 19a Vara do Trabalho de Brasília-DF, no valor correspondente a 20% (vinte por cento), bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27053890 e Id. 27053891). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de arresto, antes da citação da devedora no processo de execução, com a finalidade de obter a reserva do crédito que será objeto de ulterior penhora no rosto dos autos de processo em trâmite na Justiça Obreira. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, a regra geral que prevê o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto, diante do preenchimento de certos requisitos. Esta é a regra aplicável à generalidade das situações jurídicas que predispopnham a parte a uma situação de risco ou perigo ao efetivo exercício de sua pretensão. . Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Regra geral, o juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pela recorrente tem caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. Ademais, a "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 860 do CPC. No caso, a recorrente ajuizou ação de execução contra a recorrida com o objetivo de satisfazer crédito referente aos honorários de advogado devidos pela atuação em processo em curso na Justiça do Trabalho. A recorrente produziu elementos de prova suficientes para demonstrar o risco em aguardar-se o desfecho do processo, o que redundaria na impossibilidade ou extrema dificuldade de satisfação do seu crédito, que tem natureza alimentar, valendo ressaltar que já houve a outorga de mandato aos novos procuradores. Por essa razão, estão satisfeitos os requisitos necessários para o deferimento da pretendida tutela cautelar em sua dimensão geral. Com efeito, está preenchido o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se confunde, na hipótese, com o requisito necessário para o deferimento da tutela cautelar pretendida. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela para determinar ao Juízo da 19a Vara do Trabalho de Brasília-DF que diligencie, nos autos do processo no 0000188-34.2020.5.10.0019, o necessário para promover a reserva, em favor da recorrente, do valor correspondente a 20% (vinte por cento) do crédito a ser satisfeito pela ora recorrida. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que adote as diligências necessárias. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Cumpra-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.